Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-49.2018.8.26.0411
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Pessoa Física. Afastada a pretensão de obter o favor legal, uma vez que os elementos documentais juntados aos autos elidem a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, réu na ação em que se debate ato de improbidade administrativa. Descabida, ademais, a pretensão ao parcelamento da taxa judiciária em 30 parcelas mensais e consecutivas. Inteligência dos artigos 5o,

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Pessoa Física. Afastada a pretensão de obter o favor legal, uma vez que os elementos documentais juntados aos autos elidem a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, réu na ação em que se debate ato de improbidade administrativa. Descabida, ademais, a pretensão ao parcelamento da taxa judiciária em 30 parcelas mensais e consecutivas. Inteligência dos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e 98, caput e § 6o, e 99,§ 2o, do Código de Processo Civil. Exame da jurisprudência. Decisão mantida.
RECURSO. Interesse Recursal. Ausência caracterizada, na medida em que a decisão hostilizada fixou o montante do prejuízo causado ao erário como base de cálculo do preparo, à luz do artigo 4o, inciso II, § 2o, da Lei estadual no 11.608/2003, afastando, para aquele fim, o valor atribuído à causa.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.